Tribunal: CARF
Processo: 14751.720147/2015-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.720147/2015-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.315 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2023
Recorrente
VIA.COM SERVICE LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante à segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor (§ 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF).
LANÇAMENTO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
MULTA.
PROVA.
O lançamento de ofício determina aplicação de multa mínima de 75%.
A arguição de não aproveitamento de pagamentos necessita de provas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da Quinta Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG), consubstanciada no Acórdão
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.720147/2015-26
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.315 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720147/2015-26

no 09-59.622 (fls. 155/159), o qual, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Reproduzo a seguir o relatório do Acórdão de Impugnação, o qual descreve os
fatos ocorridos até a decisão de primeira instância.
Compõem o presente processo os autos de infração 51.072.790-5 (patronal) e
51.072.797-2 (terceiros), lavrados em 1/12/2015, com valores originários (sem multa ou
juros), respectivamente, de R$ 64.785,31 e R$ 37.505,84.
Como motivação do lançamento, consta, no Relatório Fiscal de folhas 46 a 53, o
seguinte:
3 – ANÁLISE DOS DOCUMENTOS
3.1 Nas GFIPs dos períodos 01/2013 a 10/2013, 12/2013 a 13/2013 e 01/2014 a
13/2014, conforme demonstrado na Planilha – Anexo I, o sujeito passivo declarou-se
optante do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES NACIONAL).
3.2 Com base nessa informação, o SEFIP (Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS
e Informações à Previdência Social) apurou as contribuições devidas como se a empresa
fosse do SIMPLES NACIONAL.
3.3 Os recolhimentos do período 01/2013 a 13/2014, relativos a contribuições sobre a
folha de pagamento, constantes no banco de dados da RFB, foram feitos em Guias da
Previdência Social - GPS no código 2003 (optante do SIMPLES).
3.4 Na Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ,
anocalendário 2013, a empresa informou ser do “LUCRO PRESUMIDO”.
3.5 Em consulta ao Portal do Simples Nacional, no sítio da Receita Federal do Brasil -
www.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional, verificou-se que a situação da empresa é
de “NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" no período 01/2013 a 13/2014.
3.6 A empresa foi excluída do SIMPLES NACIONAL através do Ato Declaratório
Executivo DRF/JPA no 726142, de 10 de setembro de 2012, com efeitos a partir de
01/01/2013 e voltou a ser optante a partir de 01/01/2015.
3.7 Os valores declarados em GFIP, extraídos dos sistemas informatizados da RFB,
foram apresentados ao sujeito passivo através do Termo de Início de Procedimento
Fiscal (item 4) e do Termo de Intimação Fiscal no1 (item 1). Através dos mencionados
termos o sujeito passivo foi instado a manifestar-se, por escrito, sobre tais valores e a
justificar por que foi declarado, incorretamente na GFIP, que a empresa seria optante do
SIMPLES NACIONAL.
3.8 Em resposta às intimações, o sujeito passivo informou que houve erros nas
informações enviadas ao SEFIP e que a empresa após o encerramento da fiscalização
iria fazer as “devidas correções e pagamentos das diferenças”.
3.9 Comparando-se os recibos de pagamento de pro-labore com as remunerações
declaradas em GFIP, foram verificadas as divergências (valores não incluídos em GFIP)
consignados no Quadro I a seguir:
...
4 – VALORES LANÇADOS
4.1 Fatos Geradores
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.315 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720147/2015-26

4.1.1 Constituem os fatos geradores das contribuições lançadas:
a) As remunerações pagas, devidas ou creditadas a segurados empregados e
contribuintes individuais, cujos valores foram declarados em GFIP, com código de
optante do SIMPLES NACIONAL, nos meses 01/2013 a 10/2013, 12/2013 a 13/2013 e
01/2014 a 13/2014, conforme dados consignados na Planilha –Anexo I. Os valores
foram lançados no código de levantamento “LD”.
b) As remunerações pagas ou creditadas a título de retirada pró-labore aos sócios
Marcelo da Silva Paiva e José Ronaldo Claudino de Almeida, cujos valores não foram
declarados na GFIP, conforme demonstrado no Quadro I do item 3.9. Os valores foram
lançados no código de levantamento “I2”
4.1.2 Os valores lançados são alusivos às contribuições patronais previdenciárias e às
contribuições sociais destinadas a outras entidades e fundos, não recolhidas nos
períodos 01/2013 a 10/2013, 12/2013 a 13/2013 e 01/2014 a 13/2014.
4.1.3 No caso do levantamento “LD”, descrito na letra “a” do item 4.1.1, apesar das
remunerações terem sido declaradas em GFIP, foi informado incorretamente o “código
2 - OPTANTE” no campo destinado ao SIMPLES NACIONAL, quando o correto seria
o “código 1 – NÃO OPTANTE”. Em consequência, foram apuradas pelo SEFIP e
recolhidas pelo sujeito passivo apenas as contribuições descontadas dos segurados,
subtraídas dos valores pagos a título de salário-família e de salário-maternidade.
...
4.4 Apropriação dos recolhimentos
4.4.1 Na apuração dos valores devidos foram considerados todos os recolhimentos
feitos através de GPS – Guia da Previdência Social – GPS (códigos 2003 e 2631),
constantes do banco de dados da RFB, conforme Relatório de Documentos
Apresentados – RDA.
4.4.2 Os recolhimentos (GPS) foram direcionados prioritariamente para os valores
devidos declarados em GFIP.
4.4.3 A apropriação dos recolhimentos está demonstrada no Relatório de Apropriação
de Documentos Apresentados – RADA.
...
A ciência do lançamento se deu em 1/12/2015, conforme folhas 3 e 22.
Com data de solicitação de juntada em 4/1/2016 (folha 130), foram protocolizadas duas
impugnações, sem assinaturas, seguidas por procuração, uma para cada lançamento,
contendo o seguinte:
Inicialmente, alega que seria indevida a multa de 75%. Entende que o que ocorreu foi
preenchimento equivocado de campo da declaração. Ou seja, a impugnante não omitiu
ou deixou de declarar os valores questionados, não sendo, portanto, o caso de se aplicar
o art. 44, I da Lei 9.430/1996, na redação dada pela Lei 11.488/2007, que estabelece que
a multa ocorre nos casos de falta de pagamento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata. Dessa maneira, entende que a multa deve ser completamente
excluída ou, subsidiariamente, seja reduzida a 20% do imposto devido.
Alega também que é inconteste que recolheu valores declarados como devidos, devendo
estes serem abatidos do lançamento sob pena de bitributação.
Às folhas 142 a 149, as mesmas impugnações são novamente juntadas, com carimbo
protocolizador com data 4/1/2016 e assinatura não identificada nos autos.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.315 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720147/2015-26

Em despacho de folha 150, a Seção de Controle e Acompanhamento Tributário (Sacat)
da Delegacia da Receita Federal em João Pessoa (DRF/JPA) reconhece a
tempestividade da impugnação.
À folha 153, os autos são encaminhados à essa Delegacia para apreciação e decisão.
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG),
julgou improcedente a Impugnação, cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
LANÇAMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MULTA. PROVA.
O lançamento de ofício determina aplicação de multa mínima de 75%.
A argüição de não aproveitamento de pagamentos necessita de provas.
Cientificada dessa decisão em 20/05/2016 (sexta-feira), por via postal (A.R. de fl.
168), a Contribuinte apresentou, em 20/06/2016, 3 (três) peças de Recurso Voluntário com o
mesmo teor (fls. 170/174; 177/181 e 184/188), repisando as alegações da Impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
Tendo em vista que a Recorrente repete em seu recurso os mesmos argumentos da
sua Impugnação, opto por reproduzir no presente voto, nos termos do art. 57, § 3o, Anexo II, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9/6/15, com
redação dada pela Portaria MF no 329, de 4/6/17, as razões de decidir da decisão de primeira
instância, com as quais concordo integralmente.
Inicialmente, o impugnante insurge-se quanto à imposição da multa de 75%. Entende
que a norma prevista no art. 44, II da Lei 9.430/1996, na redação da Lei 11.488/2007,
não contemplaria a conduta que praticou.
O dispositivo legal em tela merece a seguinte análise:
Inicialmente, trata-se de estipulação de multa para os casos em que há lançamento de
ofício, como o presente.
Em seguida, determina a penalidade para os casos de “falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata”.
Ora, do Relatório Fiscal se verifica que a auditoria-fiscal detectou as seguintes
inconformidades: declarar a GFIP incorretamente com a informação de optante por
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.315 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14751.720147/2015-26

sistema de tributação que não lhe era devido; e deixar de declarar bases de cálculo de
fatos geradores nessas mesmas GFIP.
Não há como sofismar os fatos detectados como não sendo declaração inexata. E, em
sendo assim, correta é a aplicação da multa.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Em seguida, alega o impugnante que haviam pagamentos que não foram considerados e
que deviam abater os créditos lançados.
Nesse aspecto, consta o seguinte do Relatório Fiscal:
4.4 Apropriação dos recolhimentos
4.4.1 Na apuração dos valores devidos foram considerados todos os
recolhimentos feitos através de GPS – Guia da Previdência Social – GPS
(códigos 2003 e 2631), constantes do banco de dados da RFB, conforme
Relatório de Documentos Apresentados – RDA.
4.4.2 Os recolhimentos (GPS) foram direcionados prioritariamente para os
valores devidos declarados em GFIP.
4.4.3 A apropriação dos recolhimentos está demonstrada no Relatório de
Apropriação de Documentos Apresentados – RADA.
À vista disto, o impugnante não trouxe nenhum dado ou prova que refute o Relatório ou
suas planilhas anexas.
Assim, pelo exposto, adotamos o voto no sentido de considerar improcedente a
impugnação.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 195
DF CARF MF
Original